Tribunal: TJDFT
Processo: 0719183-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719183-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELLO ANTONIO DE REZENDE BASILIO AGRAVADO: IMAGEMEDIC - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP, JOALBO MATOS DE ANDRADE DECISÃO MARCELLO ANTÔNIO DE REZENDE BASÍLIO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de apuração de lucros e haveres que move contra IMAGEMEDIC – DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP e JOALBO MATOS DE ANDRADE, no seguinte teor: “A inicial carece de emenda. 1. Não é possível compreender o interesse da parte autora através da petição de ID 64423565, mormente na parte em que pede a este Juízo A REMESSA DOS AUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A ALGUMA DAS VARAS CÍVEIS do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 2. No mais, a emenda apresentada ao ID 64423571 não atende ao comando decisório de ID 62623750. Nessa toada, concedo à parte autora derradeira oportunidade de emenda, cumprindo-se o contido ao ID 62623750, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento de mérito. Prazo: 15 (quinze) dias.” Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando nova oportunidade de emenda da inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Conforme o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, sendo essa a hipótese dos autos pelos fundamentos acima expostos. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora